Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-57.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS. BASE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, CPC.
1. Conforme precedentes deste eg. TJDFT, a inclusão indevida de restrição no registro de veículo que impede a sua livre circulação ou mesmo a demora na sua exclusão, constituem fatos hábeis a configuração de danos morais.
2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu/apelante o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Não se justifica a redução da indenização fixada a título de danos morais, se o réu/apelante não demonstra, em bases empíricas, as razões que possam evidenciar o desacerto do Juízo a quo.
4. A procedência do pedido de obrigação de fazer, mesmo não tendo este um proveito econômico facilmente aferível, deve ser considerado na fixação dos honorários de sucumbência.
5. Contemplando a sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o seu valor deverá servir como base de cálculo dos honorários advocatícios relacionados ao pedido de obrigação de fazer, em obediência ao art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.